Tribunal: TJBA
Processo: 0502341-02.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502341-02.2016.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADA TINA COSMETICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
IRIS GABRIELA SPADONI, TAMER BERDU ELIAS, GUSTAVO LEOPOLDO CASERTA MARYSSAEL DE CAMPOS, GABRIELA GONCALVES MANZATTO, SANDRO LUIS DELAZARI JUNIOR

APELADO: FORMULART - DISPENSACAO E MANIPULACAO LTDA

Advogado(s)
:
NELSON LUIS LEMOS VALLADARES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE PELO CANCELAMENTO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502341-02.2016.8.05.0022
, em que figuram como embargante ADA TINA COSMETICOS LTDA - EPP e como embargada FORMULART - DISPENSACAO E MANIPULACAO LTDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.